Tribunal: TJES
Processo: 5011417-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011417-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIELCIO DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: EDIRLAN SIMMER
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011417-81.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
RICARDO DE SOUZA REZENDE

RECORRIDO: EDIRLAN SIMMER

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde a parte autora alega que em agosto/2020, foi abordado pelo requerido, juntamente com o Sr. Elielcio dos Santos Oliveira, os quais alegaram trabalhar na área financeira, realizando propostas de investimento em empresa constituído por este último. Aduz que tal investimento era denominado de “aporte especial”, por meio do qual recebia valores mensais, referente a rendimentos, sendo, ao final de 6 (seis) meses, reembolsado do capital investido, acrescido dos lucros obtidos no período.

Nesse contexto, alega que aderiu ao aludido negócio jurídico, em setembro/2020, fazendo um aporte inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual foi enviado ao réu, que passou a intermediar a transação financeira.

Além disso, aponta que, em razão do mencionado investimento, recebeu, nos 03 (três) meses seguintes, valores a título de rendimentos, os quais eram pagos pelo ora demandado, por meio de transferência para sua conta bancária. Destaca, outrossim, que, em dezembro/2020, realizou um segundo contrato, com novo aporte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Entrementes, relata que, a partir de então, não recebeu mais nenhum valor do suplicado, o qual, juntamente com o terceiro acima nominado, passou a alegar prejuízo com os investimentos. Acrescenta, ainda, que não recebeu o capital investido, ao final do período estabelecido na avença. Nessa esteira, requer a condenação do requerido à restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o réu à restituição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, bem como juros moratórios a contar da citação.”

Em sede recursal, o recorrente RICARDO DE SOUZA alega ilegitimidade passiva, ausência de comprovantes de valores retidos e ausência de culpa ou dolo.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade entre os fornecedores que se encontram na cadeia produtiva é solidária, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois as empresas requeridas não cumpriu com sua responsabilidade contratual perante o consumidor.

O recorrente assumiu, perante a outra parte, a condição de intermediador/representante da pactuação em tela, não sendo possível afastar a sua responsabilidade quanto ao prejuízo amargado pelo demandante.

Cito a sentença
:
“
Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que o requerente, em 10/12/2020, celebrou com a empresa Império Investimentos Eireli, constituída por Elielcio dos Santos Oliveira, contrato de participação de investidor, mediante um aporte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser devolvido em 6 (seis) meses (ID 8814256). Outrossim, denota-se que, conquanto a celebração da avença tenha sido formalizada com a terceira empresa acima mencionada, o valor referente ao capital a ser investido foi transferido pelo autor para conta bancária de titularidade do ora requerido, conforme comprovante anexado ao ID 8814271. A par disso, vê-se que o aludido negócio jurídico previa repasses mensais de valores aos investidores, tendo o postulante recebido, em 11/01/2021, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante transferência realizada pelo réu. Vê-se, ainda, que, após tal pagamento, não houve mais qualquer repasse de valores aos investidores, assim como não foi devolvido o capital investido, conforme estipulado no referido contrato. Ademais, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada neste feito, o demandado confirmou que recebia valores de investidores, assim como quantia da empresa supracitada, porém apenas para repasse, alegando não ter vínculo com tal pessoa jurídica, bem como que realizou investimento junto a mesma, sem receber, de igual maneira, o numerário aplicado. No entanto, restou demonstrado nestes autos, através das provas colacionadas aos ID’s 8814264, 8814268, 8814270, além dos depoimentos prestados pelo ora suplicado, entre outras demandas ajuizadas em face dele (ID 32871776), que a referida parte atuou na captação de clientes para a empresa acima mencionada, indicando o investimento a terceiros, além de receber valores das contratações, conforme ocorreu com o requerente. Desta forma, constata-se que o requerido não logrou comprovar ser mero “cliente” da empresa de investimentos suprarreferida, sendo possível aferir que atuou na forma de representante autônomo, nos termos do art. 34 do CDC, além de ser aplicável, in casu, a teria da aparência.”

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)